Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA/DF VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA/DF. SUPOSTO DELITO DE INJÚRIA. RELACIONAMENTO AFETIVO ANTERIOR. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme consta da Lei no 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que cause a ofendida morte, lesão corporal, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. Incide a Lei Maria da Penha quando o relacionamento afetivo anteriormente existente entre os envolvidos, independentemente de coabitação do antigo casal, foi motivação prima facie para o cometimento das ofensas, demonstrando a relação íntima de afeto da comunicante com o suposto agressor. Outrossim, as palavras ofensivas enviadas para a comunicante demonstram a clara intenção do agressor de menosprezá-la justamente por sua condição feminina.
3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Gama/DF.